Tribunal: TJES
Processo: 0011811-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011811-51.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO CORREA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011811-51.2021.8.08.0024

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO CORREA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
ANTONIO FRANCISCO CORREA RODRIGUES
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória que o condenou à pena de
06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA
, pela prática das infrações dispostas no art. 33, caput c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 , a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer a
absolvição
dos crimes, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra denúncia que no dia
27 de junho de 2021
, por volta das 17h23min, na Rua das Palmeiras, bairro Itararé, Vitória/ES, o ora apelante e Hilton Junior Gasparini, nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar, traziam consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

A conduta de Hilton fora desclassificada para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A
materialidade
está provada pelo Laudo de exame químico 110/111.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante e corréu.

Hilton
disse que não conhecia o apelante e que no dia dos fatos foi até a praça de Itararé para comprar crack, pois é viciado há 25 anos aproximadamente; pagando R$10,00 pela pedra de crack no campo de futebol de Itararé, de uma pessoa morena, alta, magra, e com cabelo cheio de luzes. Após comprar a droga estava saindo do campo de futebol quando foi abordado pela polícia militar, sendo apreendido no bolso de sua camisa de frio na cor vermelha, uma pedra de crack, um cachimbo para fumar e uma pequena garrafa de cachaça, além de R$1,00.

O
apelante
também disse desconhecer Hilton e que, no dia dos fatos, por volta das 15 h, o interrogando foi para a praça de Itararé para jogar futebol na quadra, sentando-se na arquibancada do lado de fora do recinto, sendo chamado por um policial até onde estava parada a viatura, onde ao lado estava o acusado Hilton sentado no chão algemado, sendo questionado se tinha “passagem” pela polícia e, ao responder afirmativamente, algemaram o interrogando e perguntaram se havia vendido droga para o acusado Hilton; tendo respondido que não e não sabia quem havia vendido a droga para o acusado Hilton; que o acusado estava com R$ 28,00 no bolso, não sendo apreendido nada de ilegal.

O
policial militar Tiago Reis Nogueira
disse que estavam em patrulhamento quando avistaram no campo dentro da praça de Itararé dois homens que se assustaram com a presença policial, sendo que o homem que estava de camisa branca jogou uma sacola no chão e o que estava de camisa vermelha pegou o material no chão, em seguida o homem de camisa branca, posteriormente identificado como o apelante Antônio, foi para o lado direito do campo de futebol e o homem de camisa vermelha, identificado como Hilton, foi para o lado contrário; sendo ambos alcançados e detidos, sendo apreendido dinheiro em espécie fracionado com Antônio e Hilton uma sacola com várias pedras de crack embaladas para venda dentro do bolso da camisa de frio na cor vermelha. Hilton falou que havia pego a sacola com drogas jogadas no chão pelo acusado Antônio a mando dele e disse que era somente usuário de drogas que estava comprando drogas de um rapaz de camisa branca, como a que vestia o acusado Antônio.

Seu colega Alberto Stuz, no mesmo sentido, disse que visualizaram dois homens conversando, sendo que um deles, ao notar a presença dos policiais jogou algo no chão que Hilton pegou, Antônio seguiu para um lado do campo e Hilton correu para o lado contrário. Sendo os mesmos alcançados, sendo apreendido com Antônio dinheiro e com Hilton drogas embaladas em tamanhos diferentes. Esclarece que Hilton disse estar no local comprando drogas com Antônio.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
O delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.
A versão trazida pelo apelante mostra-se fantasiosa, não possui o condão de desqualificar o consistente relato dos agentes públicos que viram o momento em que o apelante jogou a sacola contendo drogas no chão, aliado ao interrogatório do corréu que afirmou ter adquirido drogas com o mesmo.
Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que trazia consigo drogas destinadas a comercialização.

Posto isto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput da lei n. ° 11.343/06 e 12 da Lei n.º 10.826/03, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo à análise dos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da análise negativa da culpabilidade.

Com base no artigo 42 da Lei n.º 11343/06 o Magistrado considerou em seu desfavor a natureza e quantidade de drogas apreendidas – 58 (cinquenta e oito) pedras de crack; 13 (treze) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de maconha; 01 (um) pino de cocaína, aplicando
quantum
que se mostra adequado aos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sendo atenuada a pena em 08 (meses). Contudo, tal patamar encontra-se dissonante do estabelecido pelo STJ sem fundamentação adequada, razão pela qual redimensiono a redução para 01 (um) ano de reclusão.

Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida, uma vez que
as circunstâncias dos autos,
aliado ao fato de responder outra ação penal
demonstram sua dedicação a atividades criminosas.
Nesse sentido, vejamos:

No âmbito da Terceira Seção prevaleceu o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).
(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Incide, ainda, a causa de aumento relativa a prática do crime ter sido praticado próximo a uma escola e unidade de saúde, sendo a pena acrescida em 1/6 (um sexto)

Ausentes causas de aumento, redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.
A versão trazida pelo apelante mostra-se fantasiosa, não possui o condão de desqualificar o consistente relato
do
s

agente
s
público
s que viram o momento em que o apelante jogou a sacola
contendo drogas
no chão
,
aliado ao
interrogatório do
corréu
que afirmou ter adquirido drogas com o mesmo
.

2. Com base no artigo 42 da Lei n.º 11343/06 considerado desfavorável a natureza e quantidade de drogas apreendidas – 58 (cinquenta e oito) pedras de crack; 13 (treze) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de maconha; 01 (um) pino de cocaína e aplicado
quantum
que se mostra adequado aos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo mantida a pena-base fixada na sentença.

3. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena fora atenuada em patamar dissonante do estabelecido pelo STJ, sem fundamentação legal, razão pela qual fora redimensionada.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.